Tribunal: STF
Processo: HC 89268
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
DENÚNCIA - SENTENÇA - CORRELAÇÃO. Surgindo do exame da denúncia e
   da sentença a indispensável correlação, presentes os fatos
   narrados pelo Estado-acusador, descabe cogitar de mutatio libelli,
   classificando-se o crime no âmbito da emendatio.